Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-52.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000465-52.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELEN KAYANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 008.794.251-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000465-52.2026.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
HELEN KAYANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO e MUNICIPIO DE DIAMANTINO.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML. GESTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino que, nos autos do processo nº 1000718-74.2026.8.11.0005, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 mL à agravada, gestante na 16ª semana de gestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, e bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 mL à agravada; (ii) estabelecer se a concessão judicial do medicamento observa os Temas 6 e 1234 do STF e a Súmula Vinculante 61; e (iii) determinar se devem ser afastadas a multa diária e a possibilidade de bloqueio de valores fixadas para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental e corolário do direito à vida, de modo que as disposições constitucionais que o asseguram têm aplicabilidade imediata.

A Constituição Federal impõe à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais à saúde e à vida dos cidadãos, conforme o art. 196 da CF/1988.

O Poder Judiciário pode intervir para impor ao gestor público a obrigação de fornecer tratamento adequado quando os entes públicos não asseguram, de forma suficiente, os serviços e produtos necessários à saúde.

O Tema 1234 do STF exige que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de fornecimento de medicamento não incorporado, analise a negativa administrativa e o ato de não incorporação pela Conitec, sem substituir o mérito administrativo.

O Tema 6 do STF estabelece que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra, o fornecimento judicial, salvo preenchimento cumulativo dos requisitos fixados, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

A Súmula Vinculante 61 determina que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, observe as teses firmadas no Tema 6 do STF.

No caso concreto, restam preenchidos os requisitos cumulativos dos Temas 1234 e 6 do STF, uma vez que o medicamento é incorporado ao SUS e se enquadra nas hipóteses previstas nos referidos temas.

A jurisprudência citada reconhece que a Enoxaparina 40 mg está incorporada ao SUS e listada na RENAME como alternativa terapêutica nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para tratamento de tromboembolismo, sendo cabível o fornecimento quando demonstrada a necessidade médica.

A prescrição médica, o quadro gestacional e a necessidade do medicamento justificam a manutenção da tutela de urgência para fornecimento da Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 mL.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração interpostos contra a decisão liminar não concedida no próprio recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção judicial para compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamento necessário quando demonstrada a necessidade do tratamento. 2. O fornecimento judicial de medicamento deve observar os Temas 6 e 1234 do STF e a Súmula Vinculante 61 quando discutida a incorporação do fármaco ao SUS. 3. A Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 mL pode ser fornecida judicialmente à gestante quando demonstrado o enquadramento nas hipóteses admitidas e a necessidade médica do tratamento. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração interpostos contra decisão liminar proferida no próprio recurso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Resolução CFM nº 2.381/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, RE 566.471; STF, Tema 1234, RE 1.366.243; STF, STA 175-AgR; STF, Súmula Vinculante 61; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000192-10.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 05.06.2025, publ. DJE 05.06.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, nos autos do processo nº 1000718-74.2026.8.11.0005, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 mL à agravada HELEN KAYANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, gestante na 16ª semana de gestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, e bloqueio de valores.

A tutela antecipada foi indeferida no ID. 356834356.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O
Douto representante do Ministério Público,
no ID. 33569373 manifestou pelo improvimento do agravo de instrumento.

O agravante interpôs embargos de declaração da decisão que deferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, nos autos do processo nº 1000718-74.2026.8.11.0005, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 mL à agravada HELEN KAYANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, gestante na 16ª semana de gestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, e bloqueio de valores.

O agravante pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando que o medicamento não está incorporado ao Sistema Único de Saúde para o quadro clínico específico da agravada, uma vez que ela não atende aos critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia.

Sustenta que a concessão do medicamento viola os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, argumentando que a parte agravada não comprovou a existência de trombofilia por meio dos exames laboratoriais exigidos pelo PCDT, não demonstrou a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado conforme exigido pela Resolução nº 2.381/2024 do Conselho Federal de Medicina, e não comprovou incapacidade financeira para custear o medicamento.

Adicionalmente, requer o afastamento da multa diária fixada, defendendo que o bloqueio judicial seria medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, e pugna pela concessão de prazo razoável para eventual cumprimento da ordem, considerando as peculiaridades do regime jurídico de direito público e a necessidade de procedimento licitatório.

Pois bem. O laudo médico arrolado pela agravada/reclamante informa o seguinte:

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, restou comprovado que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GESTANTE COM TROMBOFILIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Enoxoparina 40mg à autora gestante, diagnosticada com trombofilia, no prazo de cinco dias. O agravante pleiteia o afastamento de sua obrigação ou a atribuição de responsabilidade à União, sob o argumento de que o medicamento está inserido no Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição caberia ao Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a imposição ao Estado de Mato Grosso para o fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e indicado em prescrição médica; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair exclusivamente sobre a União, em razão de sua classificação no Grupo 1A da RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento Enoxoparina 40mg está incorporado ao SUS e listado na RENAME como alternativa terapêutica nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para tratamento de tromboembolismo, sendo a situação dos autos compatível com essa previsão.

4.

Não se aplicam ao caso os Temas 106 do STJ e 6 e 1234 do STF, pois tratam de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a Enoxoparina é incorporada.

5.

A análise da alegação de incompetência da Justiça Estadual e da exclusividade da responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento não foi objeto de decisão na instância de origem, sendo vedada a sua apreciação nesta fase recursal para evitar supressão de instância.

6.

Nos termos do art. 196 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive medicamentos prescritos, especialmente quando a parte é hipossuficiente e a não disponibilização compromete sua saúde ou vida.

7.

A comprovação nos autos da prescrição médica, do risco de aborto fetal e da gravidade do quadro justifica a concessão da tutela para fornecimento do medicamento, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, podendo ser direcionada inicialmente ao Estado, conforme critérios de organização administrativa e logística.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000192-10.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Por fim, anoto que o agravante interpôs embargos de declaração visando à reforma da decisão liminar não concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, restam prejudicados os embargos de declaração.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitando ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026